Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-25.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001048-25.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIMA CORTES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA:
Direito Processual Civil e Direito Bancário. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à comissão de permanência e à sucumbência. Rediscussão do julgado. Omissão parcial reconhecida sem efeitos modificativos. Recurso parcialmente acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, afastando a comissão de permanência por vedação de cumulação com outros encargos e rejeitando a majoração de honorários recursais, sob alegação de omissão e contradição quanto à validade da comissão de permanência e ausência de análise do pedido de afastamento da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a comissão de permanência, diante da alegada validade da cláusula contratual; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido recursal de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou contradição quanto à comissão de permanência, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando o afastamento na vedação de cumulação com outros encargos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do julgado.

4. Configura-se omissão parcial quanto ao exame do pedido de afastamento da condenação em custas e honorários, por se tratar de matéria devolvida à apreciação do Tribunal, a qual, todavia, não altera o resultado do julgamento, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 296 e 472; STJ, REsp 1.058.114/RS; REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.